Tribunal: STF
Processo: RE 72649
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-14
Data de publicação: 1973-11-14

Ementa:
EMENTA" PRAZO. FERIAS. O ART. 101 DO REGIMENTO INTERNO EM VIGOR
ALTEROU, NO TOCANTE AO CURSO DOS PRAZOS NO SUPREMO TRIBUNAL, O ART.
26 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE NATAL., CONTRIBUIÇÃO
PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. ANTES DA L. 4.281, DE ... 8.11.1963, QUE
CRIOU PARA OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS INSTITUTOS DE
APOSENTADORIA E PENSÕES, O ABONO ESPECIAL DE UM DOZE AVOS DO VALOR
ANUAL DA APOSENTADORIA OU PENSÃO, AS CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA
NÃO INCIDIAM SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE NATAL INSTITUIDA PELA L. 4.090,
DE 13.7.1962, E, ASSIM, NÃO DEVIAM INCIDIR SOBRE AS GRATIFICAÇÕES
NATALINAS CONCEDIDAS, HABITUALMENTE, PELOS EMPREGADORES.
CONCEITUAÇÃO DE SALARIO DE CONTRIBUIÇÃO. NO ART. 76,I, DA L.3807,
DE... 26.8.1960 E NO ART. 239, I DO D. 48.959 A, DE 19. 9. 1960.
EMBARGOS CONHECIDOS MAS REJEITADOS.